Tribunal: TJPA
Processo: 0004218-04.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004218-04.2019.8.14.0111

APELANTE: LAIDE MARIA DA PAZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004218-04.2019.8.14.0111

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A

EMBARGADO: LAIDE MARIA DA PAZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APRESENTAÇÃO DAS MESMAS TESES APRESENTADAS NO ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – De plano, vê-se que a embargante sustenta as mesmas teses apresentadas em anteriores embargos de declaração;

II – Além disso, observa-se também que a embargante deixou de apontar exatamente quais seriam os vícios existentes no acórdão que deveria ser objeto do presente recurso, parecendo-lhe rediscutir os possíveis vícios do primevo acórdão que julgou Apelação Cível;

III – Portanto, notória a intenção de rediscussão de matéria e a ausência da dialeticidade recursal dos presentes embargos;

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004218-04.2019.8.14.0111

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A

EMBARGADO: LAIDE MARIA DA PAZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A
em face de Acórdão que julgou os Embargos de Declaração apresentado frente a
LAIDE MARIA DA PAZ.

Por fins elucidativos, faz-se necessário recapitular parte dos atos processuais praticados: 1) de início, vê-se que este juízo colegiado julgou primeiramente a apelação cível apresentada pela parte ora embargada (ID. 11696376); 2) doravante, nota-se que a parte embargante apresentou os primeiros embargos de declaração, alegando que o acórdão fixava obrigação impossível, honorários desmedidos e indenização material a maior da realmente devida (ID. 11822558); 3) não obstante, julgou-se pelo improvimento dos declaratórios (ID. 21494143); 4) desse cenário, opôs-se os atuais embargos de declaração.

Arguiu a embargante que o acórdão quedou em certos vícios. Nesse sentido, sustenta que a decisão colegiada deixou: 1) de notar que a repetição do indébito se faria impossível ao caso; 2) de perceber que os honorários de sucumbência teriam sido fixados erroneamente, eis que sua
aplicação deveria ter sido em virtude do valor da condenação e não da causa; 3) de observar que o entendimento teria a ordenado ao cumprimento de obrigação impossível.

Foram apresentadas contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 22223202).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004218-04.2019.8.14.0111

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A

EMBARGADO: LAIDE MARIA DA PAZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se primeiramente que o acórdão não ocorreu em qualquer vício. Inequivocamente, nota-se que a parte embargante visa em suma rediscutir matéria que já fora objeto de julgamento nos anteriores embargos de declaração (ID. 21494143). Isso resta evidente, sobretudo, quando examinado que os supostos vícios aludidos neste presente embargos seriam do acórdão original - o qual julgou a apelação cível primeva – e não do mais recente acórdão que julgou os antecedentes embargos de declaração.

Portanto, nota-se que as razões recursais dos presentes embargos de declaração são exatamente iguais ao do antecedente. Por fins ilustrativos, vejamos como em parte do relatório do acórdão anterior resta evidente que tais argumentações já foram levadas em consideração anteriormente.

(...) Aduz que o acordão foi omisso porque trata-se de obrigação de fazer completamente impossível de cumprimento, visto que, o cartão de crédito consignado não poderá jamais ser transformado em contrato de empréstimo consignado, por terem natureza jurídica distintas, se tratar de produtos diversos, com margens específicas. Aponta que há omissão quanto ao valor excedente a ser devolvido em dobro, referente aos termos de incidência da correção monetária e dos juros moratórios na atualização da condenação. Defende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. (...) É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

(ID. 21494143).

Eis que, então, observa-se inclusive a falta de dialeticidade dos presentes embargos de declaração, visto que sua argumentação toda se baseia no acórdão em muito antecedente, o qual julgou a primeva Apelação Cível.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integramente o acórdão impugnado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024